Tribunal: TCU
Processo: 027.500/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o ao pagamento de débito e aplicou-lhe multa em sede de tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial das despesas pagas com recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), repassados ao Município de Cabo de Santo Agostinho/PE no exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes ao recurso de revisão interposto pelo Sr. Luiz Cabral de Oliveira Filho contra o Acórdão 38/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso III e 35 da Lei 8.443/1992, e art. 288, do RI/TCU, conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar insubsistente o Acórdão 38/2021-TCU-Segunda Câmara e excluir a responsabilidade do Sr. Luiz Cabral de Oliveira Filho em relação aos fatos apurados no processo; 9.2. encaminhar os autos ao relator a quo para que avalie se ainda há condições para o desenvolvimento válido e regular do processo, com vistas a apurar a responsabilidade do secretário encarregado de gerir o PNATE/2010, no âmbito do Município de Cabo de Santo Agostinho/PE, especialmente quanto à movimentação dos recursos financeiros; 9.3. dar ciência desta decisão ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), à Prefeitura e à Câmara Municipal de Cabo de Santo Agostinho/PE e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.